Tribunal: TJDFT
Processo: 0018512-50.2009.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-02-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0018512-50.2009.8.07.0000 Classe judicial: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS FUNCIONARIOS INTEGRANTES DA CARREIRA DE AUDITORIA TRIBUTARIA DO DISTRITO FEDERAL - SINAFITE-DF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Vistos, etc. Instado a se manifestar acerca petições de IDs 55327009, 55769569 e 55863569, o Distrito Federal informa o pagamento das RPVs expedidas nos presentes autos e apresenta lista dos credores beneficiados (IDs 56021027/56021029). Diante desses fatos trazidos à colação, faculto a manifestação da parte exequente acerca do conteúdo das referidas peças processuais, no prazo razoável de 15 (quinze) dias, oportunidade na qual poderá requerer o que entender de direito. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 22 de fevereiro de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator